Tribunal: TJMT
Processo: 1004933-83.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004933-83.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GERSON GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 314.533.921-49 (APELADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – REQUISITO TEMPORAL OBSERVADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO LEGAL CAPACITAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME, SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Se o Apelado não colacionou aos autos documentos indispensáveis para análise de progressão funcional acerca da capacitação técnica (grau ou nível escolar), não há como conceder a segurança para proceder o enquadramento funcional do servidor, posto não ser possível dilação probatória em sede de ação de mandado de segurança.

2. Recurso de Apelação Parcialmente Provido e Sentença Parcialmente Retificada
em sede de R
eexame Necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário de Sentença interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra sente
nça proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº
1004933-83.2018.811.0002
,
concedeu parcialmente a ordem tão somente à progressão funcional, promovendo o Apelado para a classe C, nível 8.

Nas suas razões recursais (Id. 56704521), sustenta o Apelante da ausência de direito líquido e certo, uma vez que o Apelado não preencheu os requisitos legais para progressão funcional, qual seja, apresentação de certificado de conclusão de ensino médio.

Afirma que conceder a progressão no caso concreto seria ocorrer promoção
per saltum
.

Contrarrazões apresentadas no Id. 56704525.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 57718476.

É o relatório

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O pedido central formulado pelo Apelado está assim redigido na exordial:

(...)

c) Seja concedida a ordem objeto do pedido, para garantir a Impetrante o reenquadramento no Nível 8, Classe C, bem como seja feito o pagamento em parcela única, de todas as parcelas que se vencerem desde o ajuizamento do presente writ (art. 14, §4º da Lei 12.016/2009), independentemente de recurso (art. 14, §3º da Lei 12.016/2009), para que sejam evitados danos irreparáveis a direito líquido e certo dos representados pelo impetrante, com a condenação da autoridade coatora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, a serem arbitrados por Vossa Excelência.

(...)

A sentença foi prolatada pelo juízo a quo em 15/04/2020 e contém a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado no presente Mandado de Segurança, a fim de conceder a segurança, tão somente à progressão funcional almejada na inicial, promovendo Gerson Gonçalves de Queiroz para a classe C, nível 8. Devendo o impetrante pleitear a cobrança em seus vencimentos pela via adequada, vez que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do NCPC.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Em atendimento ao disposto no art. 12, da Lei n. 1.533/51, transcorrido o prazo legal, encaminhe-se os autos para reexame necessário.

O pedido recursal está assim formulado,
in verbis:

Pelo exposto, Requer que seja conhecido e provido o presente recurso reformando a r. decisão do juízo a quo, reconhecendo a necessidade de se respeitar o lapso temporal previsto na Lei Municipal para a realização da progressão funcional da servidora, julgando a presente demanda improcedente, nos termos do art. 487, I do CPC.

Nesses termos, pede deferimento.

A questão central a ser dirimida no presente feito é saber que se o Apelado tem direito líquido e certo a ser enquadrado na Classe C, Nível 8, do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais no Município de Várzea Grande
.

A progressão funcional do Impetrante está prevista nos arts. 32, 34 e 35 da Lei Complementar Municipal n. 3.507/2010, que estabelecem os critérios e requisitos à promoção nos níveis e nas classes.

Os referidos dispositivos legais estão assim redigidos,
in verbis:

Art. 32. Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se:

I – os interstícios de 3 anos para a Classe B e de dois anos para as classes subsequentes;

II – a participação em cursos de formação continuada afins ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior;

§ 1º. O servidor deverá encaminhar durante o interstício a cópia autenticada dos títulos imediatamente à conclusão dos respectivos cursos, juntamente com os originais, à Comissão Permanente de Avaliação Funcional para reconhecimento e instrução do processo de promoção.

§ 2º. Do indeferimento dos títulos caberá pedido de reconsideração para a Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no prazo de cinco dias úteis, contado da ciência do servidor.

Art. 34. São pré-requisitos para
elevação de classe,
observado o disposto no art. 28 desta Lei Complementar:

(...)

II – cargos de Nível Médio ou Técnico Médio, com enquadramento inicial na Classe A:

a) Classe B, requisito da Classe A acrescido de ensino médio;

b) Classe C, requisito da Classe B acrescido do ensino Superior nas áreas de atuação do grupo ocupacional;
” (NEGRITEI)

O Impetrante, ora Apelado, pretende ser enquadrado funcionalmente na Classe C, Nível 8, do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais no Município de Várzea Grande.

De acordo com a ficha funcional anexado no Id. 56702099, verifica-se que o Apelado ingressou no serviço público em 22/11/1994 e, atualmente está na Classe A, Nível 7.

Assim, para que seja a sua pretensão alcançada, necessária a conjugação de requisitos legais básicos, quais sejam: tempo de efetivo exercício e capacitação profissional.

Com relação ao requisito temporal, constata-se a sua observância, pois o Impetrante ingressou no serviço público em 1994, foi progredido para o Nível 06 em 30/04/2011.

Em 04/06/2014, foi progredido para o Nível 07.

Considerando que a ação foi proposta em 16/06/2018, conclui-se que o requisito temporal restou observado para alcançar a sua progressão para o Nível 08.

Ademais, o Apelo Municipal, em nenhum momento questionou o requisito temporal da progressão funcional do Impetrante, o que pressupõe o preenchimento de tal requisito.

No entanto, com relação ao requisito de capacitação técnica ou profissional, o mesmo não restou preenchido, pois para haver progressão da Classe A para a Classe B, necessário que o servidor demonstre a conclusão de curso de nível médio.

No caso em apreço, não há comprovação cabal e satisfatório de que o Apelado tenha concluído o curso de nível médio.

Se não há comprovação de requisito legal de capacidade para progressão para a Classe B, por consequência lógica, também não poderá ser progredido para a Classe C.

Nesse diapasão, se o Impetrante não comprovou a observância dos requisitos legais para progressão funcional, o pedido de enquadramento para a referida classe deve ser julgado improcedente, pois, repito, não há dilação probatória em sede de ação mandamental.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL
- SERVIDOR PÚBLICO - DENTISTA – CLASSE E NÍVEL INICIAL DA CARREIRA – LEI VIGENTE À ÉPOCA DA POSSE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 153/2004, ALTERADA PELA LC Nº 170/2008 –
PROGRESSÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
- ATO ADMINISTRATIVO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE - ORDEM DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO. I-
A concessão da segurança reclama a pronta e inequívoca demonstração da violação de um direito líquido e certo, não abrindo espaço para a dilação probatória
. Não existindo prova do ato coator, consubstanciado na negativa de acesso aos autos, não há falar em concessão a ordem. II – Para progredir na carreira, é indispensável que o servidor cumule além da habilitação técnica escolaridade, o intervalo mínimo entre uma classe e outra. (TJ/MT - N.U 0017929-62.2008.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL - PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO - ATO DO DEVEDOR QUE IMPLICA EM RECONHECIMENTO DO DIREITO - DIREITO ADMINISTRATIVO - MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES - SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÕES FUNCIONAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 35/2002 - ÔNUS DA PROVA - ART.333, I DO CPC/73 - ART. 373, I, DO CPC/15. - Diante disposto no art. 202, VI, do Código Civil, interrompe a prescrição a formalização de acordo entre a Administração e Sindicato, no qual restou reconhecido o direito dos servidores municipais a progressões legalmente previstas e até então não concedidas. - Tendo sido proposta a ação antes de transcorrido metade do prazo prescricional, após a interrupção (art. 9º do Decreto nº 20.910/32), impõe-se afastar a alegação de prescrição da pretensão de recebimento das diferenças pretéritas. - A Lei Complementar Municipal 35/2002 instituiu o direito dos servidores do Município de Governador Valadares à progressão na carreira, caso atendidos os critérios nela estabelecidos. - Compete ao autor a prova do direito alegado, na forma do art. 333, I, do CPC/73, correspondente ao atual art. 373, I, do CPC/15. -
Ausente prova do cumprimento dos requisitos para obtenção da progressão, descabido condenar o ente público ao pagamento de valores a este título.
- O acordo firmado entre o Município e o Sindicato dos servidores reconhecendo a necessidade de regularização da concessão das progressões não assegura sua concessão indiscriminada a todos os funcionários vinculados ao ente público, uma vez que o compromisso foi feito de forma genérica e se dirigia àqueles que eventualmente houvessem cumpridos os requisitos legais para obtenção do direito, não implicando confissão de que a parte autora, especificamente, fazia jus à progressão. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0105.12.016852-8/002, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2019, publicação da súmula em 02/07/2019) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas e tão somente para reformar a sentença e manter o Impetrante na Classe A, mantendo a sentença que reconheceu a progressão para o Nível 08 e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença nos termos acima mencionados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022